Tribunal: TJDFT
Processo: 0719288-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Espécie AGI – Agravo de Instrumento Processo N. 0719288-86.2021.8.07.0000 Agravante MARIA DAS GRAÇAS GARCIA SOARES e OUTRO Agravado DISTRITO FEDERAL Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos de cumprimento de sentença, acolheu a impugnação do Distrito Federal para afastar do cálculo a incidência do índice IPCA-e no período posterior a 29/06/2009 a título de correção monetária, com o decote do excesso de R$ 5.932,87 e homologação dos cálculos apresentados pelo ente público com a fixação da execução em R$ 8.989,81, já incluso o ressarcimento de custas. Os Agravantes sustentam que promoveram a correção do débito executado em cumprimento de sentença individual de ação coletiva segundo o índice IPCA-E porque a correção monetária é questão de ordem pública e pode ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo, ainda que não seja requerida, tratando-se de pedido implícito, conforme estabelece o art. 322, § 1o, do CPC. Refutam o advento da preclusão, argumentam a incidência da cláusula rebus sic standibus e asseveram que o Juízo de origem não observou a eficácia vinculante das decisões do Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 870.947 e ADI 5348. Colacionam jurisprudência em abono a sua tese e requerem, ao final, a antecipação da pretensão recursal para que seja determinada a remessa dos autos à Contadoria Judicial para fins de aplicação, a partir de 30/06/2099, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR – Taxa Referencial. No mérito, postulam o provimento do agravo com a confirmação da liminar vindicada nos presentes autos. Preparo regular à pág. 2 do ID 26568859. É a suma dos fatos. A um primeiro e provisório exame reputo presentes os requisitos autorizadores à concessão de efeito suspensivo ao agravo. O MM. Juiz a quo fundamentou sua Decisão nos seguintes termos, verbis: Trata-se de impugnação do DF ao cumprimento individual de sentença ajuizado por MARIA DAS GRAÇAS GARCIA SOARES. Alega a existência de excesso de execução de R$ 5.932,87. Aduz que o exequente realizou a correção monetária do crédito pelo IPCA-E a partir de 29/06/2009, não se atentando para o fato de que o título executivo determinou o uso da TR; e que utilizou taxa de juros de mora de 0,5% ao mês, quando o título executivo determinou o uso da taxa da caderneta de poupança. A parte exequente se manifestou em réplica. DECIDO. A impugnação do ente público deve ser acolhida. O acórdão transitou em julgado em 11/03/2020, sendo que restaram definidos os seguintes parâmetros de cálculo: a) Juros: a) 1% (um por cento) ao mês da citação até 23/8/2001; b) 0,5% (meio por cento) ao mês de 24/8/2001 a 28/6/2009; c) taxa aplicada à caderneta de poupança, a partir de 29/6/2009; e b) Correção monetária: INPC/IBGE da data da efetiva supressão até 28/6/2009; índice de remuneração da poupança de 29/6/2009 em diante. Aliás, são esses os mesmos parâmetros que a parte autora indica ter utilizado na inicial. Portanto, os índices de cálculo foram extensamente discutidos em sede de apelação, e a discussão encontra-se preclusa ante o trânsito em julgado. Nesse sentido, é cediço que a coisa julgada deve prevalecer. No caso, diante da preclusão sobre a matéria, não se admite nova impugnação aos cálculos homologados para aplicação de índice diverso. Nos termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, não se mostra cabível a alteração da coisa julgada, no bojo do cumprimento de sentença, mesmo que para aplicação de precedente em repercussão geral. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA.1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial.3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015).4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF.5. Recurso especial a que se dá provimento.(REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020). Nesse sentido, incabível em sede de cumprimento de sentença complementar a dos índices preclusos. Ante o exposto, julgo procedente a impugnação do DF para decotar o excesso de R$ 5.932,87 e, em consequência, homologo os cálculos apresentados pelo ente público em ID 90088757 e fixo a execução em R$ 8.989,81, já incluso o ressarcimento de custas. Em razão da sucumbência, condeno o exequente ao pagamento de custas e honorários, estes fixados em 10% do excesso decotado (R$ 5.932,87), nos termos do art. 85, § 3o do CPC. Mantenho a condenação do DF ao pagamento de honorários do cumprimento individual de sentença, fixados em 10% do valor devido (ID 87927357, item "6"), em favor de MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA Advogado - OAB/RN 4.84 OAB/DF 23.360, subscritor da peça inicial. ... Compulsando os autos originários, verifico que os Agravantes apresentaram na inicial do cumprimento de sentença cálculo do quantum debeatur atualizado pelo índice IPCA-E a partir de 29/06/2009 (pág. 2 do ID 87793517), sendo certo que o Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 870947, julgado em sede de repercussão geral, determinou a aplicação do IPCA-E como parâmetro para a correção monetária nas condenações impostas contra a Fazenda Pública, tendo registrado que “o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”. Portanto, em sede de cognição sumária, registro que não se verifica o advento da preclusão, bem como que o C. STJ já decidiu que “os juros moratórios, assim como a correção monetária, são consectários legais da obrigação principal e estão submetidos à claúsula rebus sic stantibus, o que implica reconhecer ter a sentença eficácia futura desde que mantida a situação de fato e de direito na época em que ela foi proferida. Assim, se o título judicial transitado em julgado aplicou o índice vigente à época, deve-se proporcionar a atualização do percentual em vigor no momento do cumprimento da obrigação” (EREsp 935.608/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/11/2011, DJe 06/02/2012). Nesse contexto, não obstante demandar incursão no mérito do agravo as razões recursais elencadas pela parte Agravante, reputo presentes os requisitos autorizadores à concessão de efeito suspensivo ao recurso. À vista do exposto, defiro a liminar para suspender o cumprimento da Decisão agravada até o pronunciamento definitivo do Colegiado. Comunique-se ao Juízo prolator da Decisão recorrida. Intime-se o Agravado, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (Art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 28 de julho de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator